Tribunal: TJES
Processo: 5002444-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade; Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa
Data de julgamento: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002444-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FEVIT.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002444-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 744790) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM,
deferiu a medida liminar para dispensar a autora, até posterior deliberação, da obrigação de cumprimento das exigências contidas na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Alega o recorrente, em suas razões (evento 744784), que: (i) a Lei Estadual em análise é constitucional, notadamente
“porque o Estado possui competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor e também sobre educação e ensino nos termos do artigo 24, incisos V, VIII e IX da Constituição Federal”.

Aduz, ademais, ser descabido ao Poder Judiciário impedir a função fiscalizatória e punitiva, que é conferida ao Procon em razão do seu poder de polícia, com a finalidade de evitar que as instituições de ensino cumpram a legislação, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF).

Basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela recursal de urgência, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida mediante o evento 755553.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1136287, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002444-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (evento 744790) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação
ordinária
ajuizada por
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM,
deferiu a medida liminar para dispensar a autora, até posterior deliberação, da obrigação de cumprimento das exigências contidas na Lei Estadual nº 11.144/2020.

Alega o recorrente, em suas razões (evento 744784), que: (i) a Lei Estadual em análise é constitucional, notadamente
“porque o Estado possui competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor e também sobre educação e ensino nos termos do artigo 24, incisos V, VIII e IX da Constituição Federal”.

Aduz, ademais, ser descabido ao Poder Judiciário impedir a função fiscalizatória e punitiva, que é conferida ao Procon em razão do seu poder de polícia, com a finalidade de evitar que as instituições de ensino cumpram a legislação, sob pena de afrontar o princípio da separação dos poderes (art. 2° da CF).

Basicamente diante de tais argumentos, requer o deferimento da tutela recursal de urgência, de forma a sobrestar os efeitos do
decisum
recorrido. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

A liminar recursal fora indeferida mediante o evento 755553.

Sem contrarrazões.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer lançado no evento 1136287, opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada pela
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora recorrente, e do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Narra, em resumo, ser mantenedora das faculdades FDCI E FACCACI, cumprindo relevante papel social de construir o conhecimento com enfoque nas necessidades locais e regionais, sendo afetada pela redução de valor de mensalidades enunciada pela Lei Estadual nº 11.144/20.

Aduz que em razão do cumprimento de medidas sanitárias, teve de adequar sua prestação de serviços para aulas remotas, que ensejou a necessidade de expressivos investimentos, mantendo seu quadro de profissionais intacto até o momento.

Relata, ademais, que opera com dificuldades, em balanço negativo, e não poderia suportar a abrupta redução de mensalidades estabelecida pela referida lei estadual.

Aponta que configura entidade sem fins lucrativos, contudo foi excluída indevidamente da abrangência do art. 4º, inciso VII da Lei Estadual por não integrar o Sistema S de Ensino, o que configuraria quebra indevida da igualdade e razoabilidade.

Argumenta, ademais, que a lei em testilha padeceria de inconstitucionalidade por invasão de matéria reservada à competência da União Federal nos moldes do art. 22, inciso I da CF/88, posto como a matéria é disciplinada pela Lei Federal nº 9.879/89, que estabelece em seu art.1º, § 6º que o parâmetro para eventual reajuste deve contemplar o ano e não mensalmente, criando a legislação estadual limitações adicionais não integrantes da disciplina federal.

Assim, requereu, perante o juízo primevo, medida liminar de modo a lhe ser declarada a inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.144/20 ou, alternativamente, que lhe seja autorizada a aplicação da regra do inciso VII do art. 4º da Lei Estadual 11.144/20.

O juízo singular, analisando a tutela de urgência, compreendeu que, em análise da lei em questão, esta
“
contempla diversos aspectos concernentes à relação contratual de ensino, transcendendo o espectro extracontratual, situado na seara de competência concorrente, o que indica, em um juízo de cognição sumária, sua natureza de regra concernente a Direito Civil”.

Assim, entendeu que,
prima facie
, há
“
verossimilhança quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Estadual
nº
11.144/20, o que enseja como consequência direta sua nulidade e ausência de produção de efeitos jurígenos.”

Sob outro prisma, consignou o juízo singular que a redução das mensalidades acarretaria um maior prejuízo para a autora que já experimenta situação financeira delicada, restando patente, então, o
periculum in mora.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, não é preciso tecer maiores comentários a respeito da profunda emergência decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus (COVID-19).

Nesse contexto inédito é que foi editada a Lei Estadual nº 11.144/20, estabelecendo um regime diferenciado das relações jurídicas ao tratar
“sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde”.

Tecidas tais ponderações, verifica-se que o ente recorrente alega que a Lei Estadual cuida de competência concorrente, por se tratar de matéria afeta ao direito do consumidor e educação.

Todavia, ao menos
prima facie
, é de se notar que a compreensão externada pelo E. Pretório acerca da matéria possui certa distinção que deve ser ressaltada.

Para a Corte Suprema
“a competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da Constituição Federal)”
(ADI 4090, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).

É dizer, a competência concorrente da União, Estados, Municípios e Distrito Federal versa apenas para a regulação da proteção do consumidor em relações extracontratuais, ao passo que tratando-se de relações contratuais – como ocorre
in casu
– a União possui competência privativa para legislar sobre a matéria, nos termos do artigo 22, I, da CF.

Cito excerto do voto proferido pelo E. Ministro Relator Luiz Fux na ADI nº 4090:

A competência para legislar em matéria de Direito Civil foi atribuída privativamente à União pelo artigo 22, I e VII, da Constituição Federal. Por sua vez, o artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal preceitua que compete à União, aos Estados-membros e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor.

Sob uma concepção bastante ampla, o Direito Civil corresponde ao direito privado comum, geral ou ordinário. É o ramo que regula a pessoa, na sua existência e atividade, a família e o patrimônio (AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 105). Já o Direito do Consumidor, subsistema jurídico voltado à regulação das relações de consumo que envolvam situação de disparidade sob os aspectos econômico, técnico e informacional, muitas vezes incide sobre relações contratuais – ainda que meramente de adesão –, matéria abarcada pelo Direito Civil.

Nesse contexto, coube a esta Corte delimitar os campos de atuação legislativa dos entes federativos.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre relações contratuais, ainda que em sede consumerista, por se tratar de matéria que demanda disciplina uniforme em âmbito nacional.

Ainda no mesmo sentido os seguintes precedentes da aludida Corte Suprema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. 1. Encontra-se caracterizado o direito de propositura. Os associados da requerente estão unidos pela comunhão de interesses em relação a um objeto específico (prestação do serviço de assistência suplementar à saúde na modalidade autogestão). Esse elemento caracteriza a unidade de propósito na representação associativa, afastando a excessiva generalidade que, segundo esta Corte, impediria o conhecimento da ação. 2.
Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I). 3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial.
4. Procedência do pedido. (ADI 4701, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 22-08-2014 PUBLIC 25-08-2014)

________________________________________________________

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 10.989/93 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. EDUCAÇÃO: SERVIÇO PÚBLICO NÃO PRIVATIVO. MENSALIDADES ESCOLARES. FIXAÇÃO DA DATA DE VENCIMENTO. MATÉRIA DE DIREITO CONTRATUAL. VÍCIO DE INICIATIVA. 1.
Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser desenvolvidos pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição do Brasil, compete à União legislar sobre direito civil. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente.
(ADI 1007, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2005, DJ 24-02-2006 PP-00005 EMENT VOL-02222-01 PP-00007)

Observa-se, assim, que a competência suplementar estadual para tratar acerca da proteção ao consumidor e educação não pode alcançar a disciplina das relações contratuais, coagindo uma das partes a prestar seus serviços de forma diversa daquela pela qual se obrigou.

Assim, repito, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, a legislação estadual em cotejo, ao reduzir as mensalidades escolares, impedir a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e demais medidas análogas acaba por invadir a esfera contratual firmada entre as partes, matéria abstratamente tratada pelo Direito Civil e, assim, sob a competência privativa da União, na esteira do já citado art. 22 da Constituição Federal.

Outrossim, vale ressaltar que já existe, no âmbito Federal, a Lei nº 9.870/99 que prevê a pactuação da contraprestação pelos serviços de ensino, sendo indevida,
prima facie
, a normatização da matéria em nível estadual.

Destarte, me convenço pelo acerto do pronunciamento exarado pelo juízo primevo, razão pela qual
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
002444-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O
:

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – LEI ESTADUAL N. 11.144/20 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE – LIMITAÇÃO PARA AS MATÉRIAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR EM RELAÇÕES EXTRACONTRATUAIS – RELAÇÕES CONTRATUAIS – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
No contexto inédito de pandemia de COVID-19 foi editada a Lei Estadual nº 11.144/20, estabelecendo um regime diferenciado das relações jurídicas ao tratar
“sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de ensino durante o plano de contingência do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde”.

2.
Entretanto, para a Corte Suprema

“a competência legislativa concorrente em sede de produção e consumo e responsabilidade por dano ao consumidor (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal) não autoriza os Estados-membros e o Distrito Federal a disciplinarem relações contratuais securitárias, porquanto compete privativamente à União legislar sobre Direito Civil (artigo 22, I, da Constituição Federal)”
(ADI 4090, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).

3.
É dizer, a competência concorrente da União, Estados, Municípios e Distrito Federal versa apenas para a regulação da proteção do consumidor em relações extracontratuais, ao passo que tratando-se de relações contratuais – como ocorre
in casu
– a União possui competência privativa para legislar sobre a matéria, nos termos do artigo 22, I, da CF.

4.
Observa-se, assim, que a competência suplementar estadual para tratar acerca da proteção ao consumidor e educação não pode alcançar a disciplina das relações contratuais, coagindo uma das partes a prestar seus serviços de forma diversa daquela pela qual se obrigou.

5.
Assim, ao menos diante da cognição em que proferida a decisão recorrida, a legislação estadual em cotejo, ao reduzir as mensalidades escolares, impedir a cobrança de multa por rescisão antecipada do contrato e demais medidas análogas acaba por invadir a esfera contratual firmada entre as partes, matéria abstratamente tratada pelo Direito Civil e, assim, sob a competência privativa da União, na esteira do já citado art. 22 da Constituição Federal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.